Tribunal: TCU
Processo: 028.309/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação por omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar no exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em desfavor de Magno Rogério Siqueira Amorim, ex-prefeito de Itapecuru Mirim/MA (gestão 2013-2016), em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no exercício de 2016. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "a" e "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 209, incisos I e III, 210, 214, inciso III, alínea "a", 215 a 217, e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. declarar revel Magno Rogério Siqueira Amorim; 9.2. julgar irregulares as contas de Magno Rogério Siqueira Amorim; 9.3. condená-lo ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/1/2016 180.884,00 4/3/2016 156.398,00 6/4/2016 156.398,00 6/5/2016 156.398,00 3/6/2016 156.398,00 7/7/2016 156.398,00 8/8/2016 156.398,00 8/9/2016 156.398,00 6/10/2016 156.398,00 8/11/2016 156.398,00 7/12/2016 156.398,00 9.4. aplicar-lhe multa de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.9. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. enviar cópia desta deliberação ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, para as providências cabíveis; 9.11. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.